Tribunal: STF
Processo: ARE 1357994
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE INTERESSE FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Segunda Região:



    “DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVOS DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. BANCO COMERCIAL. COBRANÇA CONTRÁRIA A NORMAS DO BANCO CENTRAL. PREJUÍZO A CLIENTES. MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INTERESSE FEDERAL. INEXISTÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. A primeira decisão, proferida em ação civil pública de ressarcimento a consumidores e reparação por dano moral, ajuizada pelo MPF em face do Itaú Unibanco, deferiu parcialmente o pedido liminar, para determinar que o banco mantenha e guarde, sob qualquer meio, até final julgamento, as informações atinentes à cobrança da Comissão sobre Operações Ativas (COA), decorrente da utilização de crédito rotativo ou refinanciamento de obrigações de consumidores com cartões de crédito ou contas com depósito nas agências bancárias do Estado do Rio de Janeiro entre 30/4/2008 e 31/8/2009; a segunda decisão declinou da competência para a Justiça Estadual, à ausência de interesse federal. 2. Presente o MPF no polo ativo da ACP, compete à Justiça Federal processar e julgar a demanda, haja vista a competência rationae personae estabelecida no art. 109, I, da Constituição, sendo imprescindível, porém, que se afira, depois, a existência de interesses da União na lide e, consequentemente, a legitimidade ativa do Parquet Federal. Precedentes. 3. Tratando a ação civil pública da reparação do prejuízo causado pelo Itaú a seus clientes/consumidores tomadores de empréstimos, por cobrança indevida da COA, inexiste interesse federal, que não surge da violação de normas de operações financeiras e de crédito fiscalizadas pelo BACEN, que inclusive afirmou não ter legitimidade para integrar a lide como litisconsorte ou assistente. 4. Os órgãos fiscalizadores e/ou reguladores das atividades econômicas não têm interesse jurídico nas lides consumeristas, ainda que coletivas, envolvendo conflitos entre pessoas físicas e jurídicas sujeitas às normas por eles editadas. Precedentes. 5. Ausente interesse jurídico de qualquer ente federal e, consequentemente, configurando-se a ilegitimidade ativa do MPF, é de rigor a extinção do feito sem resolução do mérito, e não a remessa dos autos ao Juízo Estadual. O Ministério Público Estadual, no âmbito de suas atribuições, já atua na defesa de outros interesses coletivos ou difusos inconfundíveis, e se o MPF entende que há assuntos que poderiam demandar a sua atuação, que isso se resolva mediante a troca de ofícios institucionais, independente de processo judicial, pois a instauração de demandas reclama utilidade e necessidade para tutelar algum bem da vida. 6. Agravo do MPF desprovido; agravo do baú da decisão declinatória de competência provido, para extinguir o feito principal sem resolução do mérito; prejudicado o outro agravo do banco, que atacava a decisão concessiva do provimento liminar” (fls. 54-55, vol. 3).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 127, o inc. III do art. 129, o inc. VI do art. 109 e o art. 192 da Constituição da República. Argumenta que “a legitimidade do MPF para a propositura da ação e o interesse federal da demanda encontram respaldo, portanto, na interpretação sistemática da Constituição” (fl. 83, vol. 3).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 282, 283 e 284 deste Supremo Tribunal (fls. 158-159, vol. 3).



    No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante assinala ter o Tribunal de origem “debatido e discutido aquelas atribuições do MP e essa competência da JF. Encontra-se prequestionada, portanto, a matéria” (fl. 162, vol. 1).



    Assevera equivocada a “decisão ao invocar a súmula 284 do STF para não admitir o RExt interposto. Basta uma singela leitura das razões recursais do RExt para ver-se que ele não só encontra-se adequada e suficientemente fundamentado para permitir-se uma exata compreensão da controvérsia, como também para demonstrar o equívoco em que ocorreu o r. acórdão recorrido” (fl. 162, vol. 1). 



    Ressalta que “a invocação da Súmula 283 do STF pela r. decisão que não admitiu o RExt não se sustenta, pois, como já se referiu, há um único fundamento no r. acórdão contra o qual foi interposto o RExt: a falta de legitimação ativa do Ministério Público pela inexistência de interesse federal na demanda e a consequente incompetência da Justiça Federal” (fl. 162, vol. 1). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. A Sexta Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da Segunda Região extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa, com a seguinte fundamentação:



    “Não restando dúvidas acerca das atribuições do Ministério Público para propor ações deste tipo, passo a analisar a existência do seu interesse federal na demanda. 



    Inexiste tal interesse, in casu. 



    O objeto da ação civil pública é, basicamente, a reparação do prejuízo causado pelo ITAÚ a seus clientes/consumidores tomadores de empréstimos, entre maio de 2008 e agosto de 2009, pela cobrança da Comissão sobre Operações Ativas (COA) em contrariedade a normas do BANCO CENTRAL (Resolução n. 3518/2007 e Circular n. 3371/2007) e do CDC. 



    Segundo o MPF, o interesse federal decorreria justamente da violação de normas de operações financeiras e de crédito fiscalizadas pelo BACEN.



    Ocorre que os órgãos fiscalizadores e/ou reguladores das atividades econômicas não têm interesse jurídico nas lides, ainda que coletivas, para solução de conflitos entre pessoas físicas e jurídicas sujeitas às normas por eles editadas. Se assim não fosse, toda e qualquer demanda envolvendo ofensa, por exemplo, a dispositivos do Código Civil, lei federal, faria emergir interesse da União e, consequentemente, a competência da Justiça Federal.



    A Primeira Seção do STJ, a propósito, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos, que invoco mutatis mutandis, concluiu que ‘em demandas sobre a legitimidade da cobrança de tarifas por serviço de telefonia, movidas por usuário contra a concessionária, não se configura hipótese de litisconsórcio passivo necessário da Anatel, que, na condição de concedente do serviço público, não ostenta interesse jurídico qualificado a justificar sua presença na relação processual’. 



    No caso, o próprio BACEN enfatiza faltar-lhe legitimidade para integrar a lide, seja como litisconsorte, seja como assistente simples ou litisconsorcial. A postulação de ‘atuação no processo nos estritos termos do art. 6º da Lei n. 7.347, de 1985’ não implica, a rigor, qualquer das modalidades de intervenção de terceiros, mas mera provocação externa da iniciativa do MP, mediante o fornecimento de informações, o que, de resto, é atribuição genérica de todo e qualquer órgão público, em observância ao art. 399, II, do CPC.



    Ausente interesse jurídico de qualquer ente federal, impõe-se a extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 267, VI, do CPC” (fls. 49-50, vol. 3).



    6. O tema constitucional suscitado no recurso extraordinário não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, tampouco tendo sido opostos embargos de declaração com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual adequado, o prequestionamento dos dispositivos constitucionais. Incidem na espécie as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.144.189-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2018).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO prequestionamento EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.316.407-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2.6.2021).



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Prequestionamento. Ausência de omissão no acórdão dos embargos de declaração. Precedentes. 1. Os embargos declaratórios só suprem a falta de prequestionamento quando a decisão embargada tenha sido efetivamente omissa a respeito da questão antes suscitada. 2. Os fundamentos da agravante, insuficientes para modificar a decisão ora agravada, demonstram apenas inconformismo e resistência em pôr termo ao processo, em detrimento da eficiente prestação jurisdicional. 3. Agravo regimental não provido” (AI n. 647.106-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 9.3.2012).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de dezembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora